Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O parcelamento de dívida objeto da execução fiscal suspende a exigibilidade mas não implica em extinção da execução, subsistindo, assim, as garantias do juízo até que haja quitação do débito, salvo se houve acordo entre credor e devedor dispondo diferentemente.
2. Diante da regularidade da constrição realizada e da existência de débito já que houve o cancelamento do parcelamento por inadimplência do devedor, incensurável a liberação de valor relativo ao débito em favor do credor e o que exceder em favor do devedor.
3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.